Tribunal: TJDFT
Processo: 0708689-63.2023.8.07.0018
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0708689-63.2023.8.07.0018 RECORRENTE: REJANE DA COSTA NUNES MESQUITA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no art. 102, III, da Constituição Federal (ID 54349886), e “reclamação constitucional” (ID 54349880) apresentada contra acórdão proferido pela Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal que foi assim ementado: JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CARGO DE MONITOR DE GESTÃO EDUCACIONAL. CANDIDATA APROVADA FORA DO NÚMERO DE VAGAS DO EDITAL INICIAL. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO. DESISTÊNCIA DE CONCORRENTES MAIS BEM CLASSIFICADOS APÓS EXPIRAÇÃO DO PRAZO DE VALIDADE DO CONCURSO. PRETERIÇÃO. AUSÊNCIA. DIREITO À NOMEAÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRELIMINAR AFASTADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela requerente/recorrente contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais para que seja determinado ao requerido que proceda à convocação imediata da requerente para tomar posse do cargo para o qual foi aprovada no CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE VAGAS E FORMAÇÃO DE CADASTRO DE RESERVA EM CARGOS DAS CARREIRAS MAGISTÉRIO PÚBLICO E ASSISTÊNCIA À EDUCAÇÃO EDITAL No 23 – SEE/DF, DE 13 DE OUTUBRO DE 2016, na 2818 colocação, para o Cargo 38: Monitor de Gestão Educacional. 2. Em suas razões recursais, a requerente/recorrente alega, em síntese, que realizou o concurso para ingresso no cargo de Monitor de Gestão Educacional, regulado pelo Edital n. EDITAL No 23 – SEE/DF, DE 13 DE OUTUBRO DE 2016. Disse que o concurso foi homologado pelo Edital n. 70 – SEE/DF, publicado no DODF no 184, de 25/9/2017. Sustenta que o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT) exarou a Recomendação n° 003/2023/PROEDUC/MPDFT, de 15/2/2023, em que requereu a nomeação do número máximo de candidatos possível, e que em 8/3/2023, por meio do DODF n° 46, o Governo do Distrito Federal nomeou mais de 2.900 servidores da carreira de assistência. Afirma a 20/3/2023, foram apresentados 151 termos de desistência (Apoio Administrativo, 23; Monitor, 115; Secretário Escolar, 13), o que gerou a proposta da SEE/DF de, ainda no prazo de posse dos nomeados do dia 8/3/2023, realizar uma nova nomeação, contemplando os desistentes, o que não foi efetivado. Alega que tramitou o Processo/SEI no 00080-00059367/2023-46 para a nomeação das 1349 vagas remanescentes, que contava inclusive com a minuta de provimento. Diz que no dia 31/7/2023, último dia de validade do certame, o GDF realizou uma última nomeação de mais 700 candidatos: 100 Apoio Administrativo; 500 monitores; 100 secretários escolares, mas que não foram providas todas as 1349 vagas remanescentes, restando ainda 649. Discorre que dos candidatos nomeados menos da metade apresentou a documentação de posse (Apoio Administrativo, 32; monitor, 231; Secretário Escolar, 52). Pede, em preliminar, a nulidade de sentença, por ausência de manifestação expressa do pedido da recorrente, e, no mérito, o provimento a fim de que seja determinado ao recorrido que proceda à convocação imediata da recorrente para tomar posse do cargo para o qual foi aprovada. 3. Recurso próprio, tempestivo. Preparo recolhido (ID’s. 52330942, 52330943, 52330944 e 52330945). Contrarrazões apresentadas (ID. 52330952). 4. A questão devolvida a esta Turma Recursal cinge-se a possibilidade de nomeação da recorrente para o cargo de monitor de gestão educacional, embora aprovada fora do número de vagas, em razão do surgimento de novas vagas em decorrência da desistência de outros candidatos nomeados para o mencionado cargo, após a expiração do prazo de validade do concurso. 5. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. Não prospera. Os documentos colacionados aos autos são suficientes para o deslinde da controvérsia. Registre-se, ainda, que a parte autora trouxe documentos novos que a parte ré tomou conhecimento, inexistindo a necessidade de se anular a sentença para a produção de mais provas. Preliminar rejeitada. 6. MÉRITO. No caso dos autos restou demonstrado o seguinte: a) por meio do Edital n. 23 – SEE/DF, de 13 de outubro de 2016, foi aberto concurso público para o provimento de 80 vagas com ampla concorrência, e cadastro de reserva de 150 vagas para o Cargo 38: Monitor de Gestão Educacional (ID. 52330919 – Pág. 11); b) a requerente/recorrente foi aprovada no concurso para o cargo de Monitor de Gestão Educacional na posição 2.818 (Diário Oficial do Distrito Federal no 184 de 25 de setembro de 2017 – ID. 52330920 – Pág. 169); c) o prazo de validade do concurso para a vaga de Monitor de Gestão Educacional findou-se em 31/07/2023; d) Decreto do Governador do Distrito Federal publicado em 31 de Julho de 2023 nomeou 500 candidatos aprovados no cargo em questão, chegando a nomer até a candidata de posição 2682; e) no documento de ID. 52330936 a Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal informou que dos 500 monitores nomeados em 31/07/2023, 249 tomaram posse e 251 nomeações foram tornadas sem efeito. 7. A alegação na requerente/recorrente é de que em razão dessas 251 nomeações realizadas em 31/07/2023 (último dia de validade do concurso) e posteriormente tornadas sem efeito, haveria direito da recorrente em ser nomeada para o cargo mencionado. 8. O STF, em repercussão geral, Tema 784, fixou a seguinte tese: “O surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato. Assim, o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público exsurge nas seguintes hipóteses: 1-Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital; 2 - Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação; 3 - Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima.”(RE 837311, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 09/12/2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-072 DIVULG 15-04-2016 PUBLIC 18-04-2016). 9. Em complementação, tanto o STF quanto o STJ firmaram entendimento de que havendo desistência de candidatos melhor classificados, fazendo com que os seguintes passem a constar dentro do número de vagas previsto no edital, a expectativa de direito se convola em direito líquido e certo, garantindo, assim, o direito à nomeação" (RMS 62.637/PE, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, DJe 1/9/2020). 10. Todavia, o caso presente não se amolda aos precedentes do STF e STJ em referência, porquanto a situação fática da ora recorrente/requerente se revela substancialmente diversa. Na hipótese específica dos autos verifica-se que o concurso público em questão tinha validade até 31/07/2023, e que das 500 pessoas nomeadas no dia 31/07/2023, 251 pessoas não entregaram os documentos pertinentes ou não entraram em exercício, razão pela qual a nomeação dessas pessoas foi tornada sem efeito. 11. Nesse contexto, a possível vaga, em decorrência da desistência de candidatos mais bem classificados, ocorreu após transcorrido integralmente o prazo de validade do certame, afastando, assim, o direito à nomeação da requerente/recorrente. Nesse sentido, inclusive, recente jurisprudência do col. STJ, a qual transcrevo na integralidade: “ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. DIREITO À NOMEAÇÃO. CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTO NO EDITAL. DESISTÊNCIAS DE CANDIDATOS MELHOR CLASSIFICADOS APÓS O PRAZO DE VALIDADE DO CERTAME. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. I. Agravo interno interposto contra decisão que negou provimento ao Recurso Ordinário, interposto contra acórdão publicado na vigência do CPC/2015. II. Na origem, trata-se de Mandado de Segurança, impetrado pela ora agravante, no qual relata, em síntese, que concorreu a uma das 04 (quatro) vagas disponíveis no concurso público promovido pela Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão - SEPLAG, conforme Edital SEPLAG/SEE 04/2014, para o cargo de Especialista em Educação Básica (EEB), Nível I, Grau A/Orientação Educacional, para Unaí/MG, tendo sido classificada em 12o lugar. Afirma que, apesar da previsão de quatro vagas, foram nomeados 10 candidatos aprovados no certame. Acrescenta que "houve 3 desistências de candidatos aprovados e nomeados, conforme se verifica pelos documentos 9, 10 e 11. Assim a impetrante passa a figurar dentro do número de cargos vagos, ficando provada a necessidade do serviço e disponibilidade orçamentária para efetivação". III. Consoante decidido pelo STF - no julgamento, sob o regime de repercussão geral, do RE 837.311/PI (Rel. Ministro LUIZ FUX, TRIBUNAL PLENO, DJe de 15/04/2016) -, como regra, o candidato aprovado em concurso público, como excedente ao número de vagas ofertadas inicialmente no edital do certame (cadastro reserva), não tem direito público subjetivo à nomeação, salvo na hipótese de surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso, durante a validade do concurso anterior, e ocorrer a preterição, de forma arbitrária e imotivada, pela Administração, cumprindo ao interessado, portanto, o dever de comprovar, de forma cabal, esses elementos. IV. Na linha da jurisprudência do STJ, "a desistência de candidato aprovado deve se dar no período de validade ou prorrogação do concurso, a fim de demonstrar o direito à nomeação do classificado subseqüente" (STJ, RMS 33.865/MS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 14/09/2011). Nesse sentido: STJ, AgInt no RMS 64.855/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, DJe de 01/10/2021; AgInt no RMS 63.676/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 05/04/2021; AgInt no RMS 63.405/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 26/10/2020; AgInt no RMS 59.115/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, DJe de 11/02/2020; AgInt no RMS 59.406/RS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 04/12/2019; RMS 61.187/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 19/12/2019. V. No caso, os documentos acostados aos autos pela impetrante demonstram que as declarações de desistência dos outros candidatos somente foram apresentadas na SRE em 09/12/2019, depois de expirado o prazo de validade do certame, que ocorreu em 29/10/2019. VI. Agravo interno improvido. (AgInt no RMS n. 63.841/MG, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 17/2/2023, g.n.). 12. No mesmo sentido julgado deste eg. TJDFT: “MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO APROVADO NO CERTAME. CADASTRO DE RESERVA. DESISTÊNCIA DE NOMEADOS. SURGIMENTO DE VAGAS FORA DO PERÍODO DE VALIDADE DO CONCURSO. AUSÊNCIA DE PRETERIÇÃO. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA DENEGADA. 1. O mandado de segurança é remédio constitucional destinado a proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, diante de ilegalidade ou abuso de poder por parte de autoridade pública. 2. De acordo com o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral (RE 837311), haverá direito subjetivo à nomeação, na seara dos concursos públicos, quando: (i) os candidatos sejam aprovados dentro do número de vagas previsto no edital; (ii) houver preterição na nomeação por inobservância da ordem de classificação; (iii) surgirem novas vagas ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior e ocorrer a preterição arbitrária e imotivada de candidatos aprovados por parte da Administração Pública. 3. No caso concreto, o surgimento de novas vagas, em razão da ausência de posse de candidatos nomeados, se deu após a expiração da validade do concurso, não havendo se falar em preterição arbitrária ou imotivada, mas em ausência de direito líquido e certo. 4. Segurança denegada. (Acórdão 1166203, 07171834420188070000, Relator: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, Conselho Especial, data de julgamento: 23/4/2019, publicado no DJE: 2/5/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.); DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS. NOMEAÇÕES EM NÚMERO SUPERIOR ÀS VAGAS PREVISTAS NO EDITAL. VACÂNCIAS OCORRIDAS ANTES DO TÉRMINO DE VALIDADE DO CONCURSO. DEMONSTRAÇÃO DE INTERESSE E NECESSIDADE DA ADMINISTRAÇÃO EM PREENCHER VÁRIOS CARGOS. PRETERIÇÃO. I - É vedado à Administração, no prazo de validade do concurso público, exonerar-se de nomear os aprovados dentro do limite das vagas ofertadas, em respeito às legítimas expectativas dos candidatos, quanto à assunção do cargo público. Todavia, quanto aos candidatos aprovados fora do número de vagas, a nomeação se sujeita à conveniência e oportunidade do Administrador. II - Os candidatos aprovados fora do número de vagas previsto no edital, em princípio, não têm direito subjetivo à nomeação. No entanto, caso surjam novas vagas e o concurso ainda esteja no prazo de validade, esses candidatos adquirem direito subjetivo a serem nomeados, desde que fique comprovada a existência de interesse público na nomeação ou que a preterição ocorreu de forma arbitrária e imotivada pela Administração. Precedentes. (...) (Acórdão n.1093024, 20170020136767MSG, Relator: JOSÉ DIVINO. CONSELHO ESPECIAL, Data de Julgamento: 24/04/2018, Publicado no DJE: 03/05/2018. Pág.: 44/46, g.n.). 13. Nesse contexto, diante das orientações firmadas tanto nos Tribunais Superiores, quanto neste Tribunal de Justiça, não há como acolher as pretensões recursais, pois não houve preterição arbitrária ou imotivada do Distrito Federal. 14. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. 15. Condena-se a recorrente vencida ao pagamento de honorários, fixados em 10% sobre o valor corrigido da causa. 16. Acórdão lavrado na forma do art. 46 da Lei 9.099/95. - Do recurso extraordinário Analisando os requisitos de admissibilidade, tem-se que o recurso é tempestivo e as partes são legítimas. Preparo regular (ID 54349887). O recorrente alega que a decisão colegiada não coincide com orientação fixada no texto constitucional. Aduz ter sido “aprovada para o cargo público de Monitor de Gestão Educacional, regido pelo Edital no 23/2016 – SEE/DF, na 2818a colocação”, e que, “embora aprovada fora das vagas, a existência de 940 nomeações tornadas sem efeito durante a validade do concurso faz surgir seu direito subjetivo à nomeação e posse no concurso”. Discorre sobre as necessidades da rede pública de ensino e o suposto “direito dos candidatos aprovados de preencher as vagas remanescentes”. No entanto, a tese fixada em sistemática de repercussão geral pelo STF no Tema n. 784 foi analisada no acórdão, concluindo-se que “o caso presente não se amolda aos precedentes do STF e STJ em referência, porquanto a situação fática da ora recorrente/requerente se revela substancialmente diversa. Na hipótese específica dos autos verifica-se que o concurso público em questão tinha validade até 31/07/2023, e que das 500 pessoas nomeadas no dia 31/07/2023, 251 pessoas não entregaram os documentos pertinentes ou não entraram em exercício, razão pela qual a nomeação dessas pessoas foi tornada sem efeito”. Registrou-se que “a possível vaga, em decorrência da desistência de candidatos mais bem classificados, ocorreu após transcorrido integralmente o prazo de validade do certame, afastando, assim, o direito à nomeação da requerente/recorrente”. Verifica-se que divergir do entendimento firmado exigiria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário, nos termos do verbete sumular n. 279 do Supremo Tribunal Federal, razão pela qual deve ser negado seguimento ao recurso extraordinário. - Da reclamação A recorrente apresenta reclamação endereçada ao Superior Tribunal de Justiça com base no art. 105, I, “f”, da CF/88; arts. 13 e 18 da Lei n. 8.038/1990; e art. 988 e seguintes do CPC. Porém, o art. 10 do Regimento Interno das Turmas Recursais do TJDFT não elenca entre as competências do Presidente receber e encaminhar reclamação apresentada com base no art. 988 do CPC/15 contra acórdão desta Segunda Turma Recursal. Assim, deixo de receber a aludida reclamação, cabendo ao reclamante promover a distribuição ao órgão que entender competente para o julgamento. Ante o exposto, indefiro o processamento do recurso extraordinário de ID 54349886 e deixo de receber a reclamação de ID 54349880 por ausência de competência. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 12 de dezembro de 2023. Giselle Rocha Raposo Juíza de Direito Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal